Tribunal: TJES
Processo: 5003972-73.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003972-73.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM TERMOS CLAROS E DESTACADOS. COMPROVAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES E UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que, em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito / Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos. O apelante sustenta que, embora tenha assinado o contrato, foi induzido a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com RMC, requerendo a anulação do negócio, a devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi regular ou se está maculada por vício de consentimento que configure ofensa ao dever de informação, a justificar a reforma da sentença de improcedência e o consequente deferimento dos pleitos indenizatórios e restituitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de vício de consentimento não prospera. A instituição financeira apresentou conjunto probatório robusto, que inclui: (i) o termo de adesão assinado pelo consumidor, com cláusulas claras, expressas e em destaque sobre a modalidade contratada ser um “Cartão de Crédito Consignado”; (ii) os comprovantes de transferência (TED) dos valores de saques para as contas de titularidade do apelante, que se beneficiou dos recursos sem jamais tentar devolvê-los; e (iii) as faturas do cartão de crédito, que demonstram a sua utilização reiterada para a realização de saques complementares e compras ao longo da relação contratual.

4. A efetiva utilização do cartão na função crédito e para a contratação de saques complementares é um comportamento que denota a plena ciência do consumidor sobre o produto que contratou, sendo incompatível com a alegação de que teria sido induzido a erro ou de que desconhecia a natureza do pacto.

5. O dever de informação foi cumprido de forma hígida, não havendo qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira a ensejar a anulação do contrato ou a condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito para a realização de saques e compras, somada ao recebimento dos valores em conta corrente, são atos incompatíveis com a alegação de vício de consentimento e demonstram a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado.

2. Havendo prova da regular contratação, com termos claros e destacados, e da utilização do crédito pelo consumidor, não há que se falar em falha no dever de informação, ato ilícito ou nulidade contratual, afastando-se os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004015-25 .2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003972-73.2025.8.08.0047

APELANTE:
AILTON DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito / Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada contra
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou que ao verificar seu extrato de benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais a título de "Reserva de Margem Consignável (RMC)", no valor de R$ 155,29 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) decorrentes do contrato de nº 12594608.

Alegou que jamais solicitou ou anuiu com a contratação de um cartão de crédito consignado, tendo sido vítima de indução a erro e fraude, e pugnou pela declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de
improcedência
. O magistrado singular fundamentou sua decisão no entendimento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, o qual continha informações claras sobre a natureza do produto.

O juiz singular destacou, ainda, a existência de comprovantes de transferência eletrônica (TED) do valor dos saques para a conta de titularidade do autor e o fato de que as faturas demonstram a efetiva utilização do cartão e a ciência da contratação, o que corroboraria a validade da relação jurídica e afastaria a tese de vício de consentimento.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser reformada, pois, embora tenha assinado o contrato, incorreu em vício de consentimento, acreditando contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(II)
a instituição financeira violou o dever de informação, induzindo-o a erro sobre a natureza e as condições do negócio jurídico, que se revela excessivamente oneroso;
(III)
a prática do banco apelado é abusiva e gera uma dívida impagável, o que justifica a anulação do contrato; e
(IV)
a conduta do banco apelado causou-lhe danos morais indenizáveis, devendo haver, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em reexaminar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a fim de verificar a ocorrência de vício de consentimento que possa acarretar a anulabilidade do negócio jurídico e, consequentemente, ensejar a reparação por danos materiais e morais pleiteada.

O apelante fundamentou sua pretensão na tese de que, embora tenha assinado o contrato, o fez com vício de consentimento, pois acreditava se tratar de um empréstimo consignado comum e que a instituição financeira teria falhado no seu dever de prestar informações adequadas.

Tal argumento, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. O dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente observado pela instituição financeira. O "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" anexado aos autos é explícito e redigido em termos claros e de fácil compreensão.

Logo em seu cabeçalho, o documento identifica a natureza do produto de forma ostensiva, destacando tratar-se de
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
. Ademais, as cláusulas contratuais detalham o funcionamento da operação, especificando tratar-se de modalidade atrelada à Reserva de Margem Consignável, não havendo que se falar em violação ao direito de informação.

A regularidade da contratação é reforçada por outros elementos que, somados, infirmam a tese de vício de consentimento
. O banco apelado apresentou os comprovantes de transferências eletrônicas (TED) totalizando o montante de R$ 5.558,25 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para a conta corrente de titularidade do apelante na Caixa Econômica Federal e em outra instituição devidamente indicada pelo autor para recebimento do crédito.

Em complemento, destaca-se a efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito
. As faturas anexadas aos autos demonstram que o apelante utilizou o cartão para realizar saques complementares e
diversas transações comerciais
ao longo dos anos, pagando as respectivas faturas.

Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a utilização do cartão para compras e saques afasta a alegação de vício de consentimento, pois evidencia que o consumidor não só tinha ciência da existência do cartão e do contrato, mas também compreendia e se valia de suas funcionalidades. Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO.
ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras.
5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato
. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
. 7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais. 8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes. 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8.11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8 .06.0100.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada. 2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão.
3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável
– RMC”. 4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004015-25 .2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, não há como acolher a tese de vício de consentimento. A contratação se revelou hígida, e os descontos realizados no benefício do apelante são decorrência direta do pacto firmado de forma lícita e transparente. Ausente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, seja a título material ou moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.